Tribunal: TJPA
Processo: 0001118-49.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001118-49.2016.8.14.0013

APELANTE: EDVALDO SOBREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART.
304 C/C O ART. 297, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. VERBETE SUMULAR 23º DO TJ/PA. RECURSO NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Da absolvição.

A prova da autoria e materialidade delitivas restam evidenciadas através do auto de inquérito policial, onde foi juntado a CNH falsa, bem como por meio das provas orais colhidas em juízo, sob o mando dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Logo, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes
;

2. Da ausência de perícia técnica.

No crime de uso de documento falso a prova pericial pode ser dispensada, quando o acervo probatório se mostrar suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e firmar o convencimento do magistrado. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, dada a natureza formal do delito;

3.

Do erro material.

A pena de 2 (dois) a 06 (seis) anos, se refere ao máximo e mínimo legal estipulados no artigo 297 do Código Penal. Ocorre que no art. 304 do Código Penal o
quantum
da pena consta em aberto, devendo ser utilizada as penas dos artigos 297 ou 302 do CP, a depender do caso concreto. Noutro giro, foi arbitrada a pena concreta e definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11(onze) dias-multa. Assim, não há erro material na sentença;

4. Dosimetria da pena.

Observa-se que o julgador fundamentou de modo concreto e idôneo a circunstância judicial antecedentes criminais “
O denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0008030-90.2015.8.14.0015, transitada em julgado em 23/08/2018”
.
Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA, “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

5. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
EDVALDO SOBREIRA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto, em seguida substituiu por pena restritiva de direitos, consistente em: prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, por ter infringido os artigos 304 c/c 297 do Código Penal.

Em suas razões (
ID - 15426441)
,
pede absolvição do crime de documento falso, tendo em vista a
insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu que a pena seja imposta no patamar mínimo legal, retificando-se erro material no édito condenatório.

Em contrarrazões, o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça exordial acusatória
:

“(...)
Noticia a peça informativa que no dia 12 de Fevereiro de 2016, que os presos de justiça, acautelados no CRRegiona1 de Capanema-PA, DAVID MACAMBIRA CAMPELO DE ARAÚJO E CLEITON DA SILVA BENÍCIO seriam resgatados em uma fuga que contaria com o apoio do acusado EDVALDO SOBREIRA, foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por participar do assalto à farmácia Extrafarma no dia 24/04/2015. Sendo que os autos noticiam que o acusado DAVID MACAMBIRA, havia sido preso assalto e Ora denunciado, fuga, não tendo sido capturado pela polícia e que ambos foram pelos funcionários da farmácia, como tendo praticado o assalto em concurso de pessoas. O preso CLEITON DA SILVA BENÍCIO, seria resgatado pelo acusado pelo fato de ter feito amizade com DAVID MACAMBIRA, mas não teria participado do assalto à Farmácia " Extrafarma", nesta cidade. A fuga não obteve êxito, uma vez que a Autoridade Policial conseguiu identificar a presença do acusado às proximidades do presidio em um veículo Gol 1.0, Placa de cor vermelha, e realizaram a abordagem ao veículo, reconhecendo o condutor como sendo o acusado. O Acusado, então, ao apresentar sua identificação à polícia, o fez com documentos falsos, se apresentando com documentos em nome de ALEXANDRE BISPO NUNES GRECO, sendo então conduzido para a Unidade Policial e, ao ser consultado os documentos descobriu-se que eram falsos, momento em que 0 acusado confessou que realmente os documentos eram falsos e que se chamava EDVALDO SOBREIRA. Em depoimento na Unidade Policial, o nacional DAVID MACAMBIRA relatou que atualmente encontra-se recolhido no CRCAP em cumprimento de sentença penal pelo crime de roubo cometido na Farmácia "Extrafarma" no dia 24/04/2015, sendo condenado a 5(cinco) anos e (seis) meses que não é primário, pis já cumpriu pena outro crime de roubo. Relata, ainda, que 0 Ora acusado é seu amigo e também comparsa de seus crimes, o qual se encontrava na cidade com a intenção de planejar Sua fuga e, quanto ao detento CLEITON DA SILVA BENÍCIO, informa que este se comunicava Com o acusado através de um celular que estava no interior do presídio, mas não informou como o aparelho celular entrou no CRCAP
(...)”.

São os fatos.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Na exordial, o recurso objetiva a reforma da sentença penal condenatória. A defesa requereu a absolvição do apelante por ausência de provas. Após analisar o caderno processual, entendo pelo não acolhimento do pleito.

A prova da autoria e materialidade delitivas restam evidenciadas através do Auto Inquérito Policial, onde consta a CNH falsa (ID - 44866525 - Pág. 31), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o mando dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em juízo a
testemunha
Raimundo Augusto Damasceno de Souza
, delegado PC/PA, narrou que:

(...) Que participou da prisão do réu; que receberam a informação de que haveria um resgate na cadeia pública, um seria parceiro do réu que havia feito vários assaltos em farmácias da região, inclusive tem várias prisões preventivas decretadas; que devido a falta de efetivo, não tinha como mandar dois investigadores para ir la, assim foi com um investigador; que ficaram num local estratégico e passou um gol vermelho que parou próximo do lugar que estavam; que gol era vermelho, placa de Belém, ai o depoente pensou “só pode ser esse” então seguiram o carro; que estavam direção a Salinas, e num posto a esquerda, onde tinham dois postos, o da esquerda é do seu “Bila”; que o réu abasteceu e foi ao banheiro e o depoente de seu parceiro ficaram de longe olhando; quando réu foi saindo, fizeram a abordagem; que na revista o réu apresentou uma CNH com outro e que por ter reconhecido ele na hora, pois já conhecia de outras investigações; que na delegacia foi dado o cumprimento dos mandados de prisão e descoberto que o documento era falso; que os mandados de prisão era Capanema e Castanhal; (...); que no documento constava a foto do réu, mas outro nome; que reconhece o documento acostado as fls. 18 do APF como documento falso apresentado pelo réu; que o réu se apresentou como Alexandre Bispo; (...); que nunca havia prendido o acusado, apenas o investigado por roubo a farmácias; que soube do resgate por meio de informantes; (...)

A testemunha
Alan Patrick Clemente Alencar
, investigado da PC/PA, em síntese, declarou:

(...) Que participou da prisão do réu; que estava na DEPOL Capanema e o DPC Augusto, superintende, pediu para a plantonista, pediu suporte para abordar um carro vermelho; que estava rondando as imediações do “CRK” com intuito de dar suporte para uma possível fuga; que saíram em diligência, mas perderam o carro e na saída de Salinas, num posto do lado esquerdo, posto do “Bila”, encontraram um gol vermelho com as características; que ficaram observando o carro e logo em seguida o carro manobrou para sair, o carro estava estacionado no posto; que quando manobraram ele estava de saída, que a abordagem foi feita nesse momento, lá no posto; que de imediato ele foi conhecido pelo DPC Augusto e foi conduzido para DEPOL; que ele apresentou uma CNH falsa, que ele se identificou com outro nome la, mas depois foi verificado que o nome dele era outro; que não visualizou de perto o documento pois o local para estava muito movimentado para ver a situação; que ele apresentou para os outros policiais que estavam la; que quem checou a CNH foi o próprio DPC Augusto; (...)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020
)”

Por derradeiro, o apelante
Edvaldo Sobreira
ao prestar seu depoimento “
negou o crime”
, declarando que:

[...]Que nega autoria do crime; que não estava usando o documento; que estava sozinho no carro; que esse documento apareceu na delegacia; que o documento não estava no veículo; que nunca tinha visto esse documento; que veículo era emprestado; que o documento não pertencia a pessoa de quem tinha emprestado o carro; que nunca confeccionou ou apresentou esse documento; que estava sem documento; que não mostraram a foto do documento la; que mostrada a foto dos autos, o réu falou que qualidade estava bem ruim; (...); que o delegado já conhecia o depoente e como ele não achou nada no veículo ai ele levou ele para delegacia; que não apresentou o documento constante nos autos; que esse documento apareceu na delegacia esse documento; que não andava com documento para não ser reconhecido; que não fez o documento para não ser abordado; que não foi falado para réu que este possuía mandado de prisão em seu nome; que soube da ordem de prisão na delegacia, pelo delegado; que foi preso no posto de gasolina, após abastecer seu veículo; que a abordagem foi feita pelo delegado e o investigador que aqui estavam e mais dois policias; que não prestou declarações perante a autoridade policial; que não foi torturado e nem ameaça contra sua pessoa [...]”.

Contudo, sua versão restou isolada nos autos
. Ademais, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável. Com efeito,
as declarações prestadas pelas testemunhas são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o decreto condenatório do crime de uso de documento falso.

Destarte, em face do robusto acervo probatório, com destaque a prova oral coletada em juízo por meio do depoimento das testemunhas, resta inviável acolher a tese defensiva da ausência de provas.

2. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE A FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO.

No delito de uso de documento falso a prova pericial pode ser dispensada, quando o acervo probatório se mostrar suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e firmar o convencimento do julgador.

A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, devido a sua natureza de delito formal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
.
USO DE DOCUMENTO FALSO
.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. DOCUMENTO FALSO EFETIVAMENTE UTILIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, de forma justificada,
entenderam que não havia necessidade de perícia, considerando que a falsidade documental já estava comprovada pois, tratando-se de documento digital,
a pesquisa de autenticidade junto ao órgão emissor do documento constatou o falso. 2. Demonstrado que o documento falsificado foi efetivamente utilizado pelo paciente, para possibilitar sua admissão em cargo na Prefeitura, resta caracterizada a materialidade do delito, não havendo que se falar em crime impossível. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802407 SP 2023/0043767-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

Mediante os argumentos esposados, rejeita-se o pleito defensivo.

3. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.

A Defesa alega a existência de erro material, uma vez que na fundamentação a pena foi fixada em 2 anos e 06 meses de reclusão, mas no dispositivo final, constou que a pena definitiva e concreta seria de 2 anos e 8 meses de reclusão.

Não assiste razão à Defesa.

Após analisar o édito condenatório, percebe-se que não há ambiguidade em relação a pena arbitrada. Na fundamentação o juízo aduziu “
Destarte, tendo o acusado efetivamente utilizado documento falso a sua condenação é de rigor. Tendo sido utilizado documento público – CNH – a pena do acusado deve ser mensurada de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa (art. 297 do CP)”.

A pena de 2 (dois) a 06 (seis) anos se refere ao máximo e mínimo legal estipulados no artigo 297 do Código Penal. Ocorre que no art. 304 do Código Penal o
quantum
de pena consta em aberto, devendo ser utilizada as penas dos artigos 297 ou 302 do CP, a depender do caso concreto.

Noutro giro, após a análise da dosimetria, o magistrado, apresenta a pena concreta e definitiva de
“02(DOIS) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO E NO PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO”,
utilizando como parâmetro a pena do art. 297 do Código Penal.

Dessa maneira, resta cristalina a pena decretada pelo juiz sentenciante. Assim, não há que se falar em erro material.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelante requer que a pena base seja imposta em seu patamar mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria de pena, verifica-se que o juízo
a quo
aplicou a pena base acima do mínimo legal em razão a incidência da circunstância judicial desfavorável “
antecedentes criminais”.

Transcrevo a dosimetria.

[...] A culpabilidade não é exacerbadora do tipo penal;
antecedentes: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0008030-90.2015.8.14.0015, transitada em julgado em 23/08/2018 (DESFAVORÁVEL);
personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu [...]

Contudo, após analisar atentamente a dosimetria, depreende-se que o apelo não merece prosperar.

Observa-se que o julgador fundamentou de modo concreto e idôneo a circunstância judicial
antecedentes criminais
“
o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0008030-90.2015.8.14.0015, transitada em julgado em 23/08/2018”.
Assim, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.

Nesse passo:

"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência,
abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador
, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)”.

“
A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes
o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado
. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772)”.

Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, consoante o verbete sumular n° 23º deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

Portanto, rechaça-se a tese defensiva, de modo que a sentença deve se manter em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanhando do parecer ministerial, nego-lhe provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 16/04/2024